Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACORDO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIBERAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA NÃO CONTEMPLADA NO ACORDO OU NA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PRECLUSÃO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS AO RECEBER A EXECUÇÃO. RESSALVA DE EMBARGOS. EXTINÇÃO SEM ARBITRAMENTO. PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DO DEPÓSITO. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com o agravo pretende-se a liberação, a título de honorários advocatícios, de parcela de valor depositado em juízo e sobre o qual recaiu penhora no rosto dos autos.

2. Contudo, não há no montante depositado em juízo, objeto da constrição judicial advinda de penhora no rosto dos autos, qualquer reserva de valores a título de pretensa verba honorária, porquanto no acordo firmado pelas partes nada se convencionou a esse respeito e, na homologação do referido ajuste, por sentença extintiva da execução, já preclusa, o juízo agravado também não fixou honorários, reportando que seriam devidos na forma do acordo.

2.1. Se o valor depositado em juízo destinou-se ao pagamento (parcial) do acordo firmado pelas partes, sendo, pois, de titularidade apenas da exequente, ora agravante, é legítima a penhora no rosto dos autos sobre todo o valor depositado e incabível, por conseguinte, liberar-se a constrição sobre quantia correspondente a honorários.

3. A decisão que recebeu a execução de origem e fixou os “honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos”, tornou-se insubsistente com a interposição dos embargos à execução, que, em função do acordo firmado e extinção da execução, também foram extintos, consignando-se, apenas “Honorários conforme acordado”, da mesma forma que constou da sentença que extinguiu a execução.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.